Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-98.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014045-98.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INGRID DE OLIVEIRA PIEDADE - CPF: 062.339.751-07 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1014045-98.2026.8.11.0001

ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: INGRID DE OLIVEIRA PIEDADE

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (FUNDAMENTAÇÃO APARENTE) AFASTADA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA E INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA VIA E-MAIL. POLÍTICA DE
COMPLIANCE
E SEGURANÇA. RESOLUÇÃO BCB Nº 96/2021 E CIRCULAR Nº 3.978/2020. LIBERDADE DE CONTRATAR. OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE DISPONIBILIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO (ART. 188, I, DO CC). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou totalmente improcedentes os seus pedidos de obrigação de fazer (desbloqueio e reativação de conta) e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A recorrente alega que sua conta digital foi bloqueada e encerrada de forma unilateral pela instituição financeira, sob a justificativa de adequação a regulações obrigatórias e análise de segurança, argumentando, ainda, a nulidade da sentença por fundamentação genérica. A recorrida defendeu-se arguindo o estrito exercício regular de direito, sustentando que agiu em conformidade com as normativas do Banco Central (Resolução BCB nº 96/2021) e de suas cláusulas contratuais, informando previamente a consumidora por e-mail e garantindo a devolução de eventual saldo remanescente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações formulado pelo patrono da recorrida; (ii) apreciar a impugnação à justiça gratuita formulada nas contrarrazões e a preliminar de nulidade da sentença por "fundamentação aparente" suscitada pela recorrente; (iii) definir se o bloqueio e encerramento unilateral da conta pela instituição financeira configura falha na prestação do serviço passível de reativação compulsória; e (iv) estabelecer se a recusa na manutenção do vínculo contratual gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, visando resguardar a ampla defesa e o contraditório, acolhe-se o pleito para que todas as intimações e publicações referentes à recorrida recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A)
, prevenindo-se nulidade processual absoluta, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

4. A impugnação à gratuidade de justiça deduzida nas contrarrazões deve ser rejeitada, porquanto os documentos acostados aos autos (Carteira de Trabalho Digital) evidenciam a impossibilidade de a recorrente arcar com as custas processuais, não havendo elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC).

5. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por suposta "fundamentação aparente" (art. 489, §1º, do CPC). A decisão hostilizada apreciou adequadamente as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa, apresentando motivação clara, coerente e suficiente acerca do exercício regular de direito da instituição financeira para o encerramento da conta, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

6. No mérito, inobstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, de modo que nenhuma instituição financeira é obrigada a manter um vínculo contratual contra a sua vontade ou desalinhado à sua política de
compliance
, gestão de risco e prevenção a ilícitos (Circular BCB nº 3.978/2020).

7. A Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, aplicável às contas de pagamento, faculta a rescisão contratual unilateral por parte das instituições operadoras, desde que precedida da devida comunicação ao correntista e que lhe seja disponibilizada a destinação de seu saldo remanescente.

8. A documentação jungida aos autos demonstra que o banco requerido obedeceu aos trâmites legais e à Cláusula 3.6 de seu contrato, enviando comunicação prévia (e-mail) à consumidora acerca do encerramento por adequações a regulações obrigatórias, requerendo, de forma clara, o envio de dados bancários de mesma titularidade para a transferência de eventual saldo disponível.

9. Desse modo, o bloqueio cautelar e encerramento definitivo da conta bancária constituem estrito
exercício regular de direito
(art. 188, I, do Código Civil). Inexistindo apropriação indevida de valores ou ato ilícito perpetrado pela ré, afasta-se o pleito cominatório de reativação e carece de substrato jurídico o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a irretocável sentença de piso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira, quando motivado por desinteresse comercial, política de
compliance
ou análise de risco sistêmico, configura regular exercício de direito amparado pela liberdade de contratar e normativas do BACEN (Resolução BCB nº 96/2021 e Circular BCB nº 3.978/2020). 2. Restando comprovada a comunicação ao consumidor e a disponibilização de vias para o resgate do saldo remanescente, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito passível de gerar indenização por danos morais ou impor a manutenção compulsória do contrato. 3. Não há nulidade por fundamentação aparente quando a sentença analisa as peculiaridades do caso concreto e expõe com clareza os fundamentos de sua decisão."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, art. 99, § 3º, art. 272, §§ 2º e 5º e art. 489, §1º; Resolução BCB nº 96/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1073817-26.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 12/05/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
INGRID DE OLIVEIRA PIEDADE
contra a r. sentença prolatada pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
NU PAGAMENTOS S.A..

Na exordial, a autora narrou que mantinha relacionamento com a instituição financeira requerida e que foi surpreendida pelo repentino bloqueio e subsequente cancelamento definitivo de sua conta bancária digital. Sustentou que a atitude ocorreu de forma arbitrária e abrupta, recebendo via e-mail apenas justificativas genéricas de que o cancelamento se deu por "análise mais detalhada" e necessidade de cumprir "regulações obrigatórias". Pelo ocorrido e pelos alegados transtornos que a privação dos serviços bancários causou à sua subsistência, requereu ordem de reativação imediata da conta, a liberação de acesso a seus recursos e a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em sede de contestação, a instituição financeira requereu, inicialmente, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e a intimação exclusiva em nome de seu patrono. No mérito, refutou veementemente a existência de falha na prestação do serviço, argumentando que a rescisão do contrato se deu em compasso com o exercício regular de direito, sob a égide da Resolução BCB nº 96/2021 e da cláusula 3.6 de seu contrato. Enfatizou que comunicou a demandante formalmente via e-mail sobre o encerramento e garantiu o repasse do saldo, desde que informada outra conta bancária de mesma titularidade, repelindo assim o dever de indenizar.

A sentença originária (Projeto de Sentença de lavra da Juíza Leiga, homologado pelo Magistrado Togado) resolveu a querela julgando os pedidos totalmente improcedentes. O veredicto cimentou que o simples encerramento de conta digital, acompanhado da ausência de demonstração cabal de dano, configura exercício regular de direito, não ensejando obrigação coercitiva de manter o contrato ou compensação moral.

Inconformada, a autora aviou o vertente Recurso Inominado pugnando pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (anexando extratos de CTPS digital). Preliminarmente, defende a nulidade da sentença por "fundamentação aparente" com alegada ofensa ao art. 489, §1º do CPC. No mérito, clama pela reforma integral do
decisum
para que seja determinada a reativação da conta bancária e condenada a recorrida nos danos morais pretendidos, reiterando a abusividade e a ausência de prova objetiva de fraude que embasasse o bloqueio.

A instituição requerida aportou contrarrazões requerendo, em prefacial, o indeferimento da justiça gratuita, e, no bojo meritório, o integral desprovimento do apelo, validando os termos da sentença. Ratificou, ainda, a necessidade de intimação exclusiva do advogado substabelecido.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, vez que devidamente interposto e estando preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Em juízo preambular, rejeito a impugnação aventada pela recorrida visando a revogação da justiça gratuita formulada pela apelante. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC) não foi derrubada por provas cabais, robustas ou concretas carreadas pelo ente financeiro. Em contrapartida, os documentos exibidos pela recorrente (cópias de sua CTPS) ratificam sua alegação de incapacidade para custear os encargos do processo sem sacrificar o próprio sustento. Dessarte,
defiro e mantenho a concessão da gratuidade de justiça
em favor da autora/recorrente.

Ato contínuo, a fim de expurgar o espectro de vícios de comunicação e processuais, defiro a rogativa preventiva de cunho adjetivo alçada nas contrarrazões e peças defensivas da requerida. Determino à Secretaria desta C. Turma Recursal que envide as habilitações sistêmicas atinentes para que toda e qualquer intimação ou publicação judicial futura recaia
exclusivamente
na pessoa do causídico
Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A)
, sob pena de nulidade processual absoluta (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC).

Adentrando à preliminar de nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação (fundamentação aparente), arguida sob o viés do artigo 489, § 1º, do CPC, constato que esta não logra guarida. A leitura da decisão hostilizada evidencia que a julgadora singular analisou detidamente as nuances probatórias encartadas, enfrentou o cerne fático (encerramento da conta via notificação) e embasou o seu provimento na ausência de ato ilícito atrelada ao estrito exercício de um direito inerente às instituições de pagamentos. Logo, uma vez declinados, de forma escorreita e coerente, os fundamentos que ampararam o silogismo jurídico do juízo, infirma-se a tese de generalidade vazia ou de fundamentação aparente. Preliminar rechaçada.

Superadas as balizas prefaciais, cinge-se a controvérsia meritória à licitude da atuação da instituição financeira ao obstar e promover o cancelamento peremptório da conta titularizada pela usuária, pautando-se em diretrizes de monitoramento e de adequação às normas de
compliance
.

Como bem pontuado, as transações bancárias e de pagamento subordinam-se de forma inexorável à lente garantista do Código de Defesa do Consumidor. A incidência do microssistema, entretanto, não tem o condão de estraçalhar um dos sustentáculos magnos do direito contratual contemporâneo: a liberdade de contratar. É pacífico nos pretórios pátrios que o Poder Judiciário não deve agir para coagir forçosamente nenhuma das partes (incluindo aqui o prestador de serviços financeiros) a permanecer enlaçada a um contrato de trato continuado de modo perene e impositivo, especialmente quando tal manutenção destoar de seus interesses comerciais, protocolos de auditoria de risco e segurança orgânica.

Ciente de tal moldura, o Banco Central do Brasil positivou os contornos dessas desvinculações. Exemplo claro colhe-se da Resolução BCB nº 96/2021 (aplicável com vigor aos entes de pagamento), que confere esteio expresso para a rescisão unilateral da conta mediante a observância irrestrita de condicionantes cardeais: (i) a imprescindível emissão de comunicação prévia que ateste o interesse na descontinuidade do liame e (ii) a garantia indelével da possibilidade de o correntista reaver e transferir eventuais remanescentes creditórios que compunham seu saldo na ocasião do rompimento.

Ao debruçar-me sobre o substrato probante que permeia os fólios, depara-se irrefutável o cumprimento da cartilha legal por parte do Nu Pagamentos S.A..

Sob a roupagem da cláusula 3.6 de seu instrumento adesivo ("Termos de Uso"), a empresa detinha amparo para contingenciar o relacionamento ante o deflagrar de inconsistências perante as suas regulações obrigatórias. Prova contundente e despida de refutação substancial consiste na juntada da mensagem eletrônica ("e-mail" colacionado à defesa -
Id.
sistêmico) remetida à caixa postal da autora, operando cabal e tempestiva notificação acerca do encerramento dos produtos atrelados a ela. No mesmo esteio documental, consta o requerimento explícito e de redação cristalina orientando a cliente a enviar dados pormenorizados de uma nova conta de mesma titularidade, para que o banco ultimasse a pronta e ininterrupta repatriação de seu ativo financeiro.

Destarte, a conduta da empresa desvela-se divorciada de qualquer indício de arbitrariedade surda, prática abusiva de confisco de valores ou iniquidade contratual. Trata-se do resguardo e estrito
exercício regular de um direito
reconhecido à ré (art. 188, I, do Código Civil), fato impeditivo do pleito condenatório que elide o dever de indenizar (art. 14, § 3º, inciso I, do CDC).

A jurisprudência assentada por este r. Colegiado perfilha perfeitamente que o encerramento do domicílio bancário lastreado por critérios internos de
compliance
, quando desvencilhado da intenção de subtrair pecúnia e associado à correta comunicação imposta pelas normas do Banco Central, figura na órbita do mero dissabor aborrecido, desautorizando-se a imputação de indenizações morais ou a emissão de ordem imperativa de regresso e reativação ao banco de dados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
INGRID DE OLIVEIRA PIEDADE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando
in totum
a r. sentença impugnada por seus próprios e irrepreensíveis fundamentos, a qual passa a valer como Acórdão na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.

Em virtude do desprovimento do apelo e figurando a recorrente como vencida no pleito revisional, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte recorrida, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no comando imperativo do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, sob o pálio normativo do art. 98, § 3º, do CPC, destaco que a exigibilidade de tais obrigações sucumbenciais permanecerá suspensa, por litigar a autora acobertada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026